Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703063-97.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: LAURELY DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO LAURELY DE SOUZA SANTOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. Acrescenta que mesmo a jurisprudência desta Corte não é uníssona quanto à matéria em destaque. Sustenta que não mencionou no apelo ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Defende a não incidência verbete sumular 284 do STF, porquanto não há deficiência na fundamentação do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018